Tribunal: TJMT
Processo: 1017983-59.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1017983-59.2018.8.11.0041
APELANTE: PETERSON PINATO DE ALMEIDA 21276453833
APELADO: BILINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA – ME
Proc. referência: Ação de Inexistência de Débito c.c Pedido Liminar Inaudita Altera Pars e Danos Morais n. 1017983-59.2018.8.11.0041, da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Peterson Pinato de Almeida 21276453833, contra a sentença que, na Ação de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Bilink Telecomunicações Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda para condenar a requerida apelante ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).
Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
A apelante, pessoa jurídica de direito privado, requer o benefício da assistência judiciária, ao argumento de que está sem faturamento e não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas do processo.
Nesse contexto, a recorrente foi intimada para comprovar que preenche os requisitos para a concessão do benefício pleiteado, porém colacionou tão somente extratos bancários (Id. 108296465 e Id. 108296468).
Pois bem.
Para a pessoa jurídica de direito privado, a concessão da gratuidade da justiça ocorre em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem como arcar com as despesas judiciais (Súmula 481 do STJ).
Realça-se que é exigida a comprovação da condição de hipossuficiente, a qual não se presume.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. (...) 3. É ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente.4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1683818/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021).
No caso concreto, os documentos constantes dos autos não comprovam a alegada hipossuficiência financeira da pessoa jurídica e a incapacidade de pagar o preparo do recurso.
Dessa forma, se as circunstâncias não evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente não demonstra a alegada incapacidade, o pedido de assistência judiciária não há de ser deferido.
Posto isso, indefiro o pedido de assistência judiciária.
Intime-se a apelante para providenciar o preparo do recurso, na forma simples, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Cuiabá, 12 de janeiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(10)